Tribunal: TCU
Processo: 027.331/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu recurso de revisão contra deliberação que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito, em processo de tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos de convênio celebrado para execução de ações visando a melhoria da qualidade do ensino oferecido aos alunos do ensino fundamental, voltadas à formação continuada de profissionais em funções docentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo sr. Rui Fernandes Ribeiro Filho ao Acórdão 2200/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sr. Rui Fernandes Ribeiro Filho para, no mérito, acolhê-los parcialmente, sem efeitos infringentes, incorporando à deliberação recorrida os fundamentos expostos no voto da presente deliberação; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao interessado.